Tribunal: TJES
Processo: 5001208-37.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001208-37.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: ANASTACIA SANTOS SOUZA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001208-37.2021.8.08.0021

RECTE.: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RECDO.: ANASTACIA DOS SANTOS SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A autora ingressou com Ação Indenizatória informando que seu nome foi negativado indevidamente pela requerida, considerando que realizou o pagamento do valor mínimo de sua fatura de cartão de crédito, não sendo possível ser considerada devedora. Apresentou contrarrazões intempestivas no id. 12270082. 2. Tese da parte requerida: Informa que não houve negativação do nome da autora, sendo que o não pagamento integral das faturas gerou parcelamento automático. Em sede recursal, busca pela exclusão da condenação em litigância de má fé do comando sentencial e, quanto aos danos morais, sua redução. 3. Sentença: “Diante do exposto, confirmo a tutela concedida, e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, condenando o réu, a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e atualizado com juros de 1% ao mês, a partir da presente decisão. Condeno a ré, ainda, em multa por litigância de má-fé, no valor de 5% do valor da causa, em benefício da parte autora. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Isento de custas e honorários por determinação legal (artigo 55 da Lei 9099/95)”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. No que se refere à aplicação da multa por litigância de má fé, vejo por bem mantê-la. A restrição imposta no CPF da autora pela empresa recorrente se deu junto ao SERASA, conforme id. 6877002, contudo, a pesquisa realizada pela requerida é junto ao SPC que, ao que consta, não mantém nenhum registro em nome da autora. Como se sabe, o SPC e o SERASA são órgãos distintos, sendo o primeiro um banco de dados que faz parte da CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) e o segundo uma empresa privada que reúne dados dos consumidores. Mesmo sabendo desta distinção a recorrente foi insistente em afirmar que não realizou qualquer tipo de restrição no CPF da autora o que, de fato, não corresponde à realidade. Assim, entendo que a mesma se enquadra no inc. II, do art. 80 do CPC, motivo pelo qual mantenho a condenação. Em relação a alegação de que a autora não teria feito o pagamento mínimo da parcela vencida em 25.04.2021, no valor de R$ 203,66, realmente, o recorrente possui razão em sua alegação, eis que fora pago valor inferior ao mínimo, conforme ID 2220787, mas, contudo, o que se está discutindo nos autos é a negativação indevida referente a parcela vencida em 26.03.2021, no valor de R$ 143,16, tendo a autora comprovado o pagamento mínimo, sendo ilícita a sua inscrição em cadastros de devedores em razão da ausência de mora no caso. No que se refere aos danos morais, considerando a negativação indevida do nome da recorrida, é certo que estamos diante da modalidade in re ipsa. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Em relação ao quantum, me parece que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, ante a apresentação de contrarrazões de forma intempestiva. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.